Tribunal: STF
Processo: ARE 1336924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos de AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e ESTADO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Impetração contra lei em tese. Não ocorrência. Decreto Estadual 64.213/2019 com vigência e efeitos imediatos que revogou benefício fiscal. Descabimento. Violação do princípio da anterioridade. Ordem concedida. Recursos improvidos.
    Opostos os embargos de declaração por AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nota-se que não era exigido o estorno do crédito de ICMS do contribuinte, relativo aos insumos agropecuários, de modo que havia a apropriação do crédito de ICMS nestas operações. Entretanto, com a edição do Decreto Estadual nº 64.213/19, que revogou o referido parágrafo, houve um aumento inesperado da carga tributária no mesmo exercício financeiro, tendo em vista a publicação no mesmo ano, afrontando, assim, o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal. O Código Tributário Nacional é claro ao tratar sobre o tema das isenções em seus art. 178 e art. 104, inciso III, que ela pode ser revogada, sob a condição de ser observado o princípio da anterioridade. Nesse sentido: 
    (...)
    Portanto, a impetrante detém o direito líquido e certo assegurado para que a impetrada observe o princípio da anterioridade e se abstenha de aplicar o Decreto Estadual nº 64.213/19 até que sobrevenha novo exercício financeiro (1ºde janeiro de 2020). Por fim, no que tange à tese da impetrante, essa não merece prosperar, uma vez que optou pela via mandamental e seus efeitos não englobam período pretérito, conforme a Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.” e a Súmula 271 do STF: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nota-se que não era exigido o estorno do crédito de ICMS do contribuinte, relativo aos insumos agropecuários, de modo que havia a apropriação do crédito de ICMS nestas operações. Entretanto, com a edição do Decreto Estadual nº 64.213/19, que revogou o referido parágrafo, houve um aumento inesperado da carga tributária no mesmo exercício financeiro, tendo em vista a publicação no mesmo ano, afrontando, assim, o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal. O Código Tributário Nacional é claro ao tratar sobre o tema das isenções em seus art. 178 e art. 104, inciso III, que ela pode ser revogada, sob a condição de ser observado o princípio da anterioridade. Nesse sentido: 
    (...)
    Portanto, a impetrante detém o direito líquido e certo assegurado para que a impetrada observe o princípio da anterioridade e se abstenha de aplicar o Decreto Estadual nº 64.213/19 até que sobrevenha novo exercício financeiro (1ºde janeiro de 2020). Por fim, no que tange à tese da impetrante, essa não merece prosperar, uma vez que optou pela via mandamental e seus efeitos não englobam período pretérito, conforme a Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.” e a Súmula 271 do STF: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente